Tribunal: STJ
Processo: 5003435-07.2020.8.21.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2390327 - RS (2023/0193948-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BORDADOS E CONFECCOES ALESSANDRA LTDA
OUTRO NOME
: BORDADOS E CONFECÇÕES ALESSANDRA EIRELI.
AGRAVANTE
: TERESINHA BULLA
ADVOGADOS
: ARMINDO JOSÉ CORSO - RS065096
LUCIANO HUTTEN CORREA - RS054731
CLARISSA CORSO - RS083492
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERVIO TULIO DE BARCELOS - RS095803A
JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - RS095750A
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. APLICABILIDADE
DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TAXA DE JUROS
CONTRATADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem não incorreu em negativa de prestação jurisdicional,
uma vez que fundamentou adequadamente sua decisão, analisando de forma
clara e completa as questões relevantes do processo, conforme entendimento
consolidado do STJ.
2. No caso, segundo o acórdão recorrido e mediante análise probatória, não foi
comprovada a vulnerabilidade da recorrente, uma EIRELI, na relação jurídica
discutida.
4. A modificação do entendimento do acórdão recorrido demandaria o
revolvimento de matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas
contratuais, procedimentos vedados no âmbito do recurso especial, conforme as
Súmulas 5 e 7 do STJ.
5. A taxa de juros contratada, embora superior ao duodécuplo da taxa mensal,
foi considerada válida e não abusiva, sendo admitida a cobrança do encargo na
periodicidade prevista, conforme entendimento consolidado do STJ.
6. Resultado do Julgamento: Recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/11/2025
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos termos do
01/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
04 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52816763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/12/2025 15:21:25
Publicação no DJEN/CNJ de 09/12/2025. Código de Controle do Documento: e3d24ef0-10e9-4665-a03d-f92183c300d8

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA52816763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/12/2025 15:21:25
Publicação no DJEN/CNJ de 09/12/2025. Código de Controle do Documento: e3d24ef0-10e9-4665-a03d-f92183c300d8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2390327 - RS (2023/0193948-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BORDADOS E CONFECCOES ALESSANDRA LTDA
OUTRO NOME
: BORDADOS E CONFECÇÕES ALESSANDRA EIRELI.
AGRAVANTE
: TERESINHA BULLA
ADVOGADOS
: ARMINDO JOSÉ CORSO - RS065096
LUCIANO HUTTEN CORREA - RS054731
CLARISSA CORSO - RS083492
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERVIO TULIO DE BARCELOS - RS095803A
JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - RS095750A
EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. APLICABILIDADE
DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TAXA DE JUROS
CONTRATADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem não incorreu em negativa de prestação jurisdicional,
uma vez que fundamentou adequadamente sua decisão, analisando de forma
clara e completa as questões relevantes do processo, conforme entendimento
consolidado do STJ.
2. No caso, segundo o acórdão recorrido e mediante análise probatória, não foi
comprovada a vulnerabilidade da recorrente, uma EIRELI, na relação jurídica
discutida.
4. A modificação do entendimento do acórdão recorrido demandaria o
revolvimento de matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas
contratuais, procedimentos vedados no âmbito do recurso especial, conforme as
Súmulas 5 e 7 do STJ.
5. A taxa de juros contratada, embora superior ao duodécuplo da taxa mensal,
foi considerada válida e não abusiva, sendo admitida a cobrança do encargo na
periodicidade prevista, conforme entendimento consolidado do STJ.
Documento eletrônico VDA52342939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/11/2025 20:20:46
Código de Controle do Documento: e5ca9563-7393-4f4b-bc15-9422f89dfc86

6. Resultado do Julgamento: Recurso especial desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por BORDADOS E CONFECÇÕES
ALESSANDRA EIRELI. e OUTRA, com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJ-RS),
assim ementado (e-STJ, fls. 439-443):
APELAÇÃO
CÍVEL.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
BANCÁRIOS.
AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO.
OBJETO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDIO BB GIRO EMPRESA No
148.707.707, COM CRÉDITO ROTATIVO NO VALOR DE R$ 250.000,00,
CELEBRADO EM 28/09/2018,
PRELIMINARES SUSCITADA EM CONTRARRAÕES
OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.
A PARTE DEMANDADA, EM SEDE DE CONTRARRAZÕES, PLEITEOU
PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR ENTENDER QUE AS
RAZÕES ELENCADAS NO APELO NÃO ATACAM OS FUNDAMENTOS DA
SENTENÇA.
IN CASU, NÃO MERECE ACOLHIMENTO A TESE.
OCORRE QUE A PEÇA RECURSAL NÃO PODE SER CONSIDERADA
INEPTA, PORQUANTO O APELANTE ATACOU O JULGAMENTO DE
IMPROCEDÊNCIA
DOS
PEDIDOS
LANÇADOS
NA
INICIAL,
FUNDAMENTANDO DEVIDAMENTE AQUELES QUE PRETENDE QUE
SEJAM REANALISADOS EM GRAU RECURSAL.
DESSE MODO, ENTENDE-SE TER SIDO OBSERVADO O PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. NO PONTO, PRELIMINAR REJEITADA. INÉPCIA DA
INICIAL - ARTIGO 330, §2o, DO CPC
A PARTE RÉ/APELANTE SUSTENTA A INÉPCIA DA INICIAL EM
RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 330, §2o, DO
CPC. ENTRETANTO, NO CASO CONCRETO, NÃO LHE ASSISTE RAZÃO,
CONSIDERANDO QUE A PARTE AUTORA APONTOU, AINDA QUE DE
FORMA CONCISA, NA INICIAL, O CONTRATO A SER REVISADO, COM AS
TAXAS QUE ENTENDE CORRETAS, O VALOR CONTROVERTIDO E AS
CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE ENTENDE POR ABUSIVAS.
NO PONTO, RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.
APELAÇÃO DA PARTE AUTORA
A PRELIMINAR SUSCITADA PELA PARTE AUTORA, NO SENTIDO DE NÃO
OBSERVÂNCIA DOS PEDIDOS CONSTANTES NA INICIAL, NO QUE QUE
RESPEITA À APLICABILDIADE DO CDC PARA EFEITO DE INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA, CONFUNDE-SE COM O MÉRITO DO APELO, ASSIM
SERÁ ANALISADA OPORTUNDAMENTE.
CDC. PESSOA JURÍDICA.
NOS TERMOS DO
o, “CAPUT” E §2o DO CÓDIGO DE DEFESA DO
ART. 3
CONSUMIDOR, AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS SÃO PRESTADORAS DE
SERVIÇO.
A PAR DISSO, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA JÁ CONSOLIDOU O
ENTENDIMENTO DE APLICAÇÃO DA LEI EM COMENTO ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, CONFORME SÚMULA N. 297.
PARALELO A ISSO, PARA DEFINIÇÃO DE QUAIS RELAÇÕES ESTARIAM
SUJEITAS À APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
OBSERVADO SER TODA A PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA DESTINATÁRIA
FINAL DO PRODUTO OU DO SERVIÇO, O ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É PELA
Documento eletrônico VDA52342939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/11/2025 20:20:46
Código de Controle do Documento: e5ca9563-7393-4f4b-bc15-9422f89dfc86

APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA. E, DENTRO DISSO, NO TOCANTE ÀS
PESSOAS JURÍDICAS, EM ESPECIFICO, TEM REMETIDO À ATENÇÃO AO
FINALISMO APROFUNDADO, ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL À QUAL
ESTE COLEGIADO, REVENDO O POSICIONAMENTO ANTERIOR, PASSA A
ADOTAR.
ASSIM, PELO FINALISMO APROFUNDANDO, COMPETE À PESSOA
JURÍDICA QUE PRETENDE A INCIDÊNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, A COMPROVAÇÃO DA
VULNERABILIDADE,
SEJA
TÉCNICA,
JURÍDICA,
FÁTICA
OU
INFORMACIONAL, NA RELAÇÃO JURÍDICA DISCUTIDA.
DE
OUTRA
BANDA,
ESTA
CÂMARA
COMPREENDE
SEREM
PRESUMIDAMENTE
VULNERÁVEIS
ÀS
SOCIEDADES
SIMPLES,
EMPRESAS INDIVIDUAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA OPTANTES
PELO SIMPLES E AS MICROEMPRESAS, ASSIM DEFINIDAS PELA LEI
COMPLEMENTAR N. 123/2006,
°, INCUMBINDO À INSTITUIÇÃO
ART. 3
FINANCEIRA A PROVA EM CONTRÁRIO.
NO CASO, A PARTE AUTORA ESTÁ DENOMINADA COMO EIRELI, NÃO
TENDO SIDO COMPROVADA A SUA VULNERABILIDADE, SEJA TÉCNICA,
JURÍDICA, FÁTICA OU INFORMACIONAL, NA RELAÇÃO JURÍDICA
DISCUTIDA, O QUE AFASTA A POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO CDC
PARA REVISÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS.
NO PONTO, RECURSO DESPROVIDO.
ENCARGOS DA NORMALIDADE
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
RELATIVAMENTE À CAPITALIZAÇÃO DE JUROS, AS ORIENTAÇÕES DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EXTRAÍDAS DO JULGAMENTO DO
RECURSO ESPECIAL N. 973827/RS, JULGADO EM 08/08/2012,
ENFRENTADO PARA OS EFEITOS DO ARTIGO 1.036 DO CPC.
NO CASO, O CONTRATO PREVÊ A CONTRATAÇÃO DE JUROS
CAPITALIZADOS (EVENTO 48 - CONTRATO 4, CLÁUSULAS 8). ADEMAIS,
A TAXA DE JUROS ANUAL (36,51%) É SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA
MENSAL (2,62%).
LOGO, ADMITE-SE A COBRANÇA DO ENCARGO NA PERIODICIDADE
PREVISTA, DE MODO QUE É DE SER MANTIDO O REFERIDO ENCARGO
NA FORMA CONTRATADA, NOS TERMOS DA SENTENÇA.
NO PONTO, RECURSO DESPROVIDO.
TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) E TARIFA DE EMISSÃO DE
CARNÊ (TEC)
NO QUE RESPEITA À COBRANÇA DA TARIFA DE ABERTURA DE
CRÉDITO – TAC – E DA TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊS – TEC -,
DEVEM SER OBSERVADAS AS ORIENTAÇÕES DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA, EXTRAÍDAS DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL N.
1.251.331/RS, DATADO DE
ENFRENTADO PARA OS EFEITOS
28/08/2013,
DO
DO CPC
ART. 1.036
PORTANTO, SOMENTE É ADMISSÍVEL A COBRANÇA DO TAC E OU TEC
NOS CONTRATOS PACTUADOS ATÉ
SE EXPRESSAMENTE
30/04/2008,
CONTRATADAS E DESDE QUE SEU VALOR NÃO SEJA ABUSIVO.
ADEMAIS, A QUESTÃO ACERCA DA VALIDADE DA TARIFA DE
ABERTURA DE CRÉDITO E TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ RESTOU
DEFINIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, POR MEIO DAS
SÚMULAS 5652 E 5663.
IN CASU, O CONTRATO REVISANDO FOI PACTUADO POSTERIORMENTE
A
PORÉM, NÃO RESTOU DEMONSTRADA A PACTUAÇÃO OU
30/04/2008,
COBRANÇA DE TAIS TARIFAS.
DESSE MODO, A PRETENSÃO DA AUTORA É DE SER JULGADA
IMPROCEDENTE.
[...]

Documento eletrônico VDA52342939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/11/2025 20:20:46
Código de Controle do Documento: e5ca9563-7393-4f4b-bc15-9422f89dfc86

Nas razões do recurso especial, os recorrentes apontam violação do artigo 1.022, do
além de divergência jurisprudencial.
CPC/2015,
Além de falta de motivação no acórdão recorrido, sustentam o cabimento da inversão
do ônus da prova e a limitação de juros à taxa média de mercado, o que fazem com fundamento em
divergência jurisprudencial porque "constata-se, portanto, a vulnerabilidade técnica e fática da
parte Autora, aplicando-se ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que,
inviável e inacessível as Recorrentes compreenderem as operações complexas financeiras, bem
como o modo como operam estas prestarem e operam os seus serviços". (e-STJ, fl. 548)
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 564-571)
É o relatório.
VOTO
A aplicabilidade do CDC foi negada pelo acórdão recorrido, que também assim
afirmou a ausência de abusividade na taxa de juros contratada (e-STJ, fls. 432-433) :
Assim, pelo Finalismo Aprofundando, compete à pessoa jurídica que pretende a
incidência das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, a
comprovação da vulnerabilidade, seja técnica, jurídica, fática ou
informacional, na relação jurídica discutida.
De outra banda, esta Câmara compreende serem presumidamente vulneráveis
às sociedades simples, empresas individuais de responsabilidade limitada
optantes pelo simples e as microempresas, assim definidas pela Lei
Complementar n. 123/2006,
°, incumbindo à instituição financeira a prova
art. 3
em contrário.
No caso, a parte autora está denominada como Eireli, não tendo sido
comprovada a sua vulnerabilidade, seja técnica, jurídica, fática ou
informacional, na relação jurídica discutida, o que afasta a possibilidade de
incidência do CDC para revisão dos juros remuneratórios.
[...]
No caso, o contrato prevê a contratação de juros capitalizados (evento 48 -
contrato 4, cláusulas 8). Ademais, a taxa de juros anual (36,51%) é superior ao
duodécuplo da mensal (2,62%)1.
Logo, admite-se a cobrança do encargo na periodicidade prevista, de modo que
é de ser mantido o referido encargo na forma contratada, nos termos da
sentença.

Inicialmente, observa-se que não se viabiliza o recurso especial pela indicada
insuficiência de fundamentação, uma vez que, embora rejeitados os embargos de declaração, o
Tribunal de origem indicou adequadamente os motivos que lhe formaram o convencimento,
analisando de forma clara, precisa e completa as questões relevantes do processo e solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o
acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta, não sendo possível
confundir o julgamento em desconformidade com os interesses da parte com negativa de prestação
jurisdicional.
Documento eletrônico VDA52342939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/11/2025 20:20:46
Código de Controle do Documento: e5ca9563-7393-4f4b-bc15-9422f89dfc86

A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. Não se verifica ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, quando o Tribunal
decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde do
feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da
parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, revogado imotivadamente o mandato
judicial, é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os
honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados.
Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator
, Quarta
AREsp n. 2.695.384/MT,
Ministro Marco Buzzi
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
16/6/2025,
24/6/2025,

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
1. Não se verifica ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022, do CPC, quando o
Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao
deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Verifica-se que o entendimento do Tribunal de piso está em consonância com
a jurisprudência do STJ, no sentido de que é trienal o prazo prescricional da
pretensão indenizatória por danos causados em razão da construção de usina
hidrelétrica, tendo como termo a quo a data em que o titular do direito toma
conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas consequências, nos
termos do princípio da actio nata.
2.1. Ademais, a pretensão de alterar as conclusões do órgão julgador acerca do
momento em que houve o conhecimento inequívoco do fato esbarra no óbice da
Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator
, Quarta
REsp n. 2.083.325/BA,
Ministro Marco Buzzi
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
26/5/2025,
29/5/2025,

No presente caso, o acórdão recorrido consignou expressamente, conforme acima
transcrito, com análise das provas e do contrato, (i) a ausência de vulnerabilidade da recorrente e
(ii) a ausência de abusividade dos juros contratados.
Nesse contexto, a modificação de tal entendimento, nos termos em que pleiteado pela
parte recorrente, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, e interpretação
das cláusulas contratuais, procedimentos inadmissíveis no âmbito do recurso especial, por força das
.
Súmulas 5 e 7/STJ
Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52342939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/11/2025 20:20:46
Código de Controle do Documento: e5ca9563-7393-4f4b-bc15-9422f89dfc86

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.390.327 / RS
Número Registro: 2023/0193948-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50034350720208210010 50600315620218217000
Sessão Virtual de
a
25/11/2025
01/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BORDADOS E CONFECCOES ALESSANDRA LTDA
OUTRO
NOME
: BORDADOS E CONFECÇÕES ALESSANDRA EIRELI.
AGRAVANTE : TERESINHA BULLA
ADVOGADOS : ARMINDO JOSÉ CORSO - RS065096
LUCIANO HUTTEN CORREA - RS054731
CLARISSA CORSO - RS083492
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - RS095750A
SERVIO TULIO DE BARCELOS - RS095803A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
Documento eletrônico VDA52791553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:42:36
Código de Controle do Documento: cdcfb7fc-0f2f-44a8-9151-6f76a9068577

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
25/11/2025
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
01/12/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 01 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52791553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:42:36
Código de Controle do Documento: cdcfb7fc-0f2f-44a8-9151-6f76a9068577